Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. (Num. 71049740). Ante o novo pedido de gratuidade de Justiça apresentado pelo Autor, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 29 de abril de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator